Tribunal: TJMT
Processo: 1011629-65.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011629-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 043.372.911-21 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2
.

A alegação de fato negativo
não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária
(Súmula 34-TR/MT)
.

3
. Recurso conhecido e
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença
improcedência dos pedidos iniciais
.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma em decorrência da ausência de comprovação
d
a cessão de crédito.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

O juízo
a quo
reconheceu a suficiência das provas a contrapor os argumentos.

A parte recorrente, nesta sede recursal, guia-se pelo argumento de que
não foi comprovado o vínculo entre as partes, apenas com o Banco Itaú
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo
jaez
, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Em sede de contestação, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e esclarece que a dívida decorre da cessão de crédito com o
Banco Itaú
. Junta o respectivo o instrumento.

Quanto ao vínculo primitivo, apresenta
várias faturas com extensos registros de movimentação financeira
, inclusive com recebimento de valores e transferência para outras contas.

Avulta-se
pelo o
fato de que a parte recorrente não impugna especificamente tais informações.

Os documentos são suficientes para demonstrar a origem do débito e o liame com a cessão de crédito.
A alegação de fato negativo
não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, no caso em apreço, a parte recorrida conseguiu demonstrar efetivamente a origem da relação jurídica, não desconstituída, motivo por que a inscrição restritiva como meio de cobrança constitui exercício regular de direito.

Nessa dicção, julgado no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restar comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 251,93, com vencimento 02/07/2021, é decorrente da utilização do cartão de crédito do BANCO PAN S.A, uma vez que foram juntadas faturas com utilização e pagamentos, não há ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito.

2. Colaciono abaixo algumas faturas que foram juntadas na defesa, a fim de demonstrar a utilização e pagamento de fatura:

3. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado e a inadimplência com empresa cedente, juntamente com a comprovação da
cessão
de
crédito
, mediante a juntada do termo de cessão.

4.
Se restou
comprovada a
cessão
de
crédito
, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

5. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à
cessão
de
crédito
não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ -
REsp
: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2014).

6. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1004108-73.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS
SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023
)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão aplicada pelo juízo sentenciante, vez que a restrição restritiva por inadimplência constitui exercício regular de direito.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença
recorrida
.

Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados
na quantia fixa de R$ 1.000,00 (mil reais)
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023